Tribunal: TJES
Processo: 0030257-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030257-78.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA
APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRESTADIA (“DEMURRAGE”) DE CONTÊINERES. RESPONSABILIDADE DA CONSIGNATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA OU COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES. FALTA DE PROVA DA DATA DO DESEMBARQUE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal:
da peça recursal extrai-se a mesma linha argumentativa da contestação, inexistindo inovação de teses. Preliminar rejeitada.
2. Prejudicial de mérito de prescrição:
a discussão em torno da matéria encontra-se preclusa eis que decidida anteriormente na origem em decisão interlocutória. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Mérito:
a pretensão está amparada basicamente nos documentos denominados “Bill of lading” (BL), conhecidos como “conhecimento de embarque” que trazem a empresa Requerente como transportadora e a Requerida como “consignatária”.
4.
Ocorre que tais documentos, ao que se extrai dos autos, são emitidos e assinados pela própria parte autora na condição de transportadora, não havendo qualquer elemento de prova de anuência ou confirmação da parte Requerida quanto ao seu teor.
5.
Tampouco o “Termo de compromisso de reentrega de container vazio” juntado serve de elemento de prova, eis que sequer consta o nome da ré ou está assinado.
6.
Além disso, chama atenção o fato de não ter sido trazida aos autos qualquer prova de prévia comunicação das partes quanto aos termos de negociação do transporte da carga, notificação do efetivo desembarque e início do “free time”, tampouco e-mails, notificações e eventuais cobranças administrativas dos valores que aponta serem devidos pela Requerida, ora apelante.
7.
Portanto, havendo fundadas dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pela contratação, eis que ausente sua assinatura em qualquer documento apresentado, bem como da data do efetivo desembarque dos contêineres, não há como prosperar a pretensão condenatória autoral, merecendo reparo a sentença.
8.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030257-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

Advogados do(a) APELADO: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ67677, BEATRIZ MENESES FRAMBACH VIEIRA - ES29529
APELANTE: ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CLOVIS FERRO COSTA JUNIOR - RJ109253

VOTO

Preliminar recursal: inovação recursal

O apelado em contrarrazões suscita preliminar de inovação recursal.

Entretanto não indica especificamente quais teriam sido os argumentos trazidos pelo apelante em sua peça recursal que não foram apresentados na origem.

Tenho por infundadas as alegações do recorrente, eis que da peça recursal extrai-se a mesma linha argumentativa da contestação, inexistindo, em meu sentir, inovação de teses.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Prejudicial de mérito: prescrição

Acerca da prejudicial de mérito de prescrição, ressalto que a discussão em torno da matéria encontra-se preclusa eis que decidida na origem em decisão interlocutória que não foi objeto de impugnação no tempo oportuno.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. ((AgInt nos EDcl no AREsp n. 848.766/RJ, DJe de 18/10/2018.)

No caso, a rejeição da prejudicial de mérito se deu na decisão de fl. 170, não tendo a parte Requerida se irresignado por meio do recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, sendo assente o entendimento de que
“caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento.”
(REsp n. 1.778.237/RS, DJe de 28/3/2019.)

Desta feita,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença de fls. 203/212, integrada às fls. 266/267, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 75.116,53 (setenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo até a citação, quando passa a incidir a SELIC, que engloba juros e correção.

Pude extrair das razões recursais, resumidamente os seguintes fundamentos:
i)
não terem sido demonstradas as sobrestadias alegadas;
ii)
que os documentos denominados “conhecimento de embarque” apresentados estão no idioma inglês desacompanhados de tradução oficial;
iii)
que inexiste relação jurídica entre as partes; i
v)
que a correção monetária incide a partir da citação e não do evento danoso.

Pois bem. Superado o julgamento das preliminares, passo ao mérito.

Estamos diante de “ação de cobrança” proposta por
Alianca Navegacao e Logistica Ltda.
(apelada)

contra
Island International Trade Ltda.
(apelante),

aduzindo a Requerente que foi contratada para realizar o transporte de mercadorias, tendo, para tanto, disponibilizado contêineres para translado das cargas, entretanto, foram devolvidos em prazo muito superior ao contratualmente estabelecido, dando ensejo à incidência de sobrestadia.

Destaco que para solução de controvérsias desse tipo de negócio jurídico adota-se não apenas a legislação nacional, mas também os usos e costumes do transporte marítimo, os quais foram positivados, em parte, na Resolução nº 18/2017 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, dos quais transcrevo os seguintes dispositivos a permitir melhor entendimento sobre os termos adotados:

Art. 2º Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:

[...]

XI – consignatário: todo aquele que retira a mercadoria, após a realização de transporte marítimo, mediante a apresentação do conhecimento de carga ou BL, mesmo que não tenha contratado esse transporte;

[...]
XIX – livre estadia do contêiner (free time): prazo acordado, livre de cobrança, para o uso do contêiner, conforme o contrato de transporte, conhecimento de carga ou BL, confirmação da reserva de praça (booking confirmation), ou qualquer outro meio disponibilizado pelo transportador marítimo;

XX – sobre-estadia de contêiner: valor devido ao transportador marítimo, ao proprietário do contêiner ou ao agente transitário pelos dias que ultrapassarem o prazo acordado de livre estadia do contêiner para o embarque ou para a sua devolução;

[...]

SEÇÃO III

DA SOBRE-ESTADIA DO CONTÊINER

Art. 19. As regras e os valores de sobre-estadia, bem como o número de dias de livre estadia do contêiner deverão ser disponibilizados até a confirmação da reserva de praça ao embarcador, ao consignatário, ao endossatário e ao portador do conhecimento de carga – BL.

Art. 20. O prazo de livre estadia do contêiner será contado:

I – no embarque, a partir da data de retirada do(s) contêiner(es) vazio(s) pelo embarcador no local acordado; e

II – no desembarque do(s) contêiner(es) cheio(s), a partir do dia seguinte após a entrega da carga no local acordado.

Art. 21. A responsabilidade do usuário, embarcador ou consignatário pela sobre-estadia termina no momento da devida entrada do contêiner cheio na instalação portuária de embarque, ou com a devolução do contêiner vazio no local acordado, no estado em que o recebeu, salvo deteriorações naturais pelo uso regular.

§ 1º Caso o embarcador decida postergar o embarque do contêiner por qualquer motivo, ou dê causa ao postergamento, a contagem do prazo da sobre-estadia somente se encerrará no momento do efetivo embarque.

§ 2º A contagem do prazo de livre estadia do contêiner será suspensa em decorrência de:

I – fato imputável diretamente ao próprio transportador marítimo, ao proprietário do contêiner, ou ao depósito de contêineres (depot); ou

II – caso fortuito ou de força maior, se não houver se responsabilizado por eles expressamente.

§ 3º A contagem da sobre-estadia que já tiver sido iniciada não se suspende na intercorrência de caso fortuito ou força maior.

§ 4º O transportador marítimo ou o proprietário do contêiner deverá manter disponível ao embarcador, ao consignatário, ao endossatário e ao portador do conhecimento de carga – BL, a partir do primeiro dia de contagem da sobre-estadia, enquanto esta durar, a identificação do contêiner e o valor diário de sobre-estadia a ser cobrado.

No caso, a parte Requerente ampara sua pretensão basicamente nos documentos de fls. 44/53 denominados “Bill of lading” (BL), conhecidos como “conhecimento de embarque” que trazem as informações básicas sobre a operação de transporte, nos quais constam a nome da empresa Requerente como transportadora e da Requerida tão somente na condição de “consignatária” e “parte a comunicar”.

Nos referidos documentos constam cláusula gerais, cuja tradução promovida por tradutor público juramentado, constante às fls. 56/64, trouxe esclarecimento de que:

1. DEFINIÇÕES.

[...]

b)
'Despesas
" quer dizer frete, frete morto,
sobreestadia
e todas as despesas e obrigações pecuniárias incorridas e
a pagar pelo Negociante
;

[...]

e) "
Negociante
quer dizer a embarcadora, consignatária, recebedora, titular deste Conhecimento de Embarque, dona da carga ou pessoa com direito a posse da carga e as empregados e agentes e dos diretores dos mesmos, todos eles conjunta e solidariamente responsáveis perante a Transportadora pelo
pagamento de todas as Despesas
, e pelo cumprimento das obrigações delas em função deste Conhecimento de Embarque;

Ocorre que tais documentos, ao que se extrai dos autos, são emitidos e assinados pela própria parte autora na condição de transportadora, não havendo qualquer elemento de prova de anuência ou confirmação da parte Requerida quanto ao seu teor.

Ademais, ainda que se pudesse considerar a responsabilidade por ele atribuída à consignatária, vê-se que também se enquadram como “Negociante” a embarcadora, a recebedora, o titular do Conhecimento de Embarque, a dona da carga ou pessoa com direito a posse da carga e as empregados e agentes e dos diretores dos mesmos.

Tampouco o “Termo de compromisso de reentrega de container vazio” constante às 66/67 serve de elemento de prova, eis que não está assinado pela Requerida ou qualquer de seus prepostos, e o fato de ter sido registrado em cartório de títulos e documentos, dando ampla publicidade, não enseja necessariamente o reconhecimento de que a parte Requerida anuiu com seus termos.

No caso, ausente qualquer compromisso firmado pela ré, parece-me mais condizente e apropriado assumir que a responsabilidade pela alegada sobrestadia recairia a quem efetivamente contratou o serviço de transporte da Requerente, não sendo possível concluir, pelo que dos autos consta, ter sido a Requerida.

Além disso, não verifico dos autos documentação robusta acerca da data em que realizado o desembarque dos contêineres no porto e de início dos prazo de livre estadia (free time), eis que apenas consta essas datas de tabela colacionada pela parte autora e de faturas por ela emitidas já cobrando a sobrestadia.

O documento colacionado às fl. 71 apenas traz o nome da própria Requerente, na condição de interessada, apontando a data de devolução dos contêineres vazios, sem indicação, entretanto, de quem teria promovido referida devolução.

Por fim, chama especial atenção o fato de não ter sido trazida aos autos qualquer prova de prévia comunicação das partes quanto aos termos de negociação do transporte da carga, notificação do efetivo desembarque e início do “free time”, tampouco e-mails, notificações e eventuais cobranças administrativas dos valores que aponta serem devidos pela Requerida, ora apelante.

Portanto, da análise dos autos, havendo fundadas dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pela contratação, eis que ausente sua assinatura em qualquer documento apresentado, bem como da data do efetivo desembarque dos contêineres, não há como prosperar a pretensão condenatória autoral, merecendo reparo a sentença.

No mesmo sentido:

TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER – Cobrança de "demurrages" – Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner - Condições Pactuadas- Apresentação – Princípio do "Pacta Sunt Servanda": –
Para procedência da ação de cobrança de "demurrages", é necessária a apresentação de Termo de Compromisso de Devolução
,
contrato em que são determinadas as condições pactuadas, tais como a existência ou não do período livre, os valores por atraso na devolução de contêiner, bem como quem assume a responsabilidade pelo pagamento
, aplicando-se o Princípio do "Pacta Sunt Servanda". Contrato assinado por despachante aduaneiro, na condição de mandatário, com ato inequívoco de ratificação do mandante, a infirmar as alegações de ausência de poderes e extinção do contrato de mandato. RELAÇÃO COMERCIAL - Cobrança de "Demurrages" - Indenização pelo uso dos contêineres fora do prazo estabelecido da isenção de pagamento- "Free-time" - Relação Comercial - Inaplicabilidade do CDC: - A cobrança de indenização pelo uso dos contêineres fora do prazo estabelecido da isenção de pagamento ("free-time"), estipulada em contrato lícito e previamente havido entre as partes, é regida por relação comercial, figurando como contratantes pessoas jurídicas. Nesse sentido, não existe relação de consumo a ser regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035548820208260562 SP 1003554-88.2020.8.26.0562, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 29/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

Ação de cobrança de sobrestadia (demurrage) em decorrência de suposta devolução de contêineres com atraso. Sentença de improcedência.
Ausente apresentação do correspondente Termo de Responsabilidade
, documento imprescindível ao conhecimento da controvérsia instaurada. Precedentes.
Acervo probatório juntado com a exordial é, portanto, insuficiente para comprovar a obrigação dita assumida pela ré e revelar os contornos da cobrança, em especial o período livre e o valor diário da sobrestadia.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10204180720208260562 SP 1020418-07.2020.8.26.0562, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 14/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Também pode-se extrair a mesma conclusão dos seguintes julgados, a contrário senso:

Ação de cobrança – Despesas de sobrestadia – Demurrage – Sentença de procedência [...]
Termo de responsabilidade pela devolução dos contêineres e pagamento de despesas de sobrestadia
assinado pelo réu
, na condição de mandatário da importadora e em nome próprio – Qualificação pessoal inequívoca – Ciência e assunção expressa de responsabilidade solidária – Atraso de 1.100 dias para devolução dos contêineres [...] Responsabilidade solidária configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: SP 1021663-52.2018.8.26.0003, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 08/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

[...]
Importadora ré, consignatária de conhecimento de transporte, responsável pela devolução dos cofres vazios, conforme o termo de responsabilidade
que firmou
– Atraso incontroverso – Tarifa estipulada no termo de responsabilidade – Responsabilidade solidária do despachante aduaneiro, que assinou o termo em nome próprio, e não apenas enquanto representante da consignatária, sem qualquer ressalva, condição ou nulidade – Ação procedente. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10217870220218260562 SP 1021787-02.2021.8.26.0562, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 17/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, verifico comportar alteração a sentença por não haver qualquer instrumento contratual, termo de compromisso, recibo, e-mail por do qual a parte Requerida, ora apelante, por qualquer preposto, tenha retirado os contêineres e se comprometido a devolvê-los no prazo de livre estadia.

Desta feita, por carecer de provas da responsabilidade da Requerida pelos suposto atraso na devolução dos contêineres, devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.